Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
2. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
3. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e não provido.